Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-51.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001793-51.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MIRANDA DE SOUZA - CPF: 395.083.231-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001793-51.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante:
DANIEL MIRANDA DE SOUZA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento ao agravante, apesar da existência de laudo médico indicativo da necessidade da medicação e de parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, sendo posteriormente deferida tutela antecipada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que impõe aos entes públicos o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica apresentada comprova, de forma suficiente, a necessidade do medicamento prescrito, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

4.

O parecer favorável do NAT corrobora a indicação clínica e reforça a adequação do tratamento pleiteado.

5.

O risco de dano irreversível à saúde do agravante demonstra o perigo na demora, caracterizando situação excepcional que autoriza a concessão da tutela de urgência.

6.

O Poder Público não pode se eximir do dever de garantir o tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, ainda que o medicamento não esteja ordinariamente contemplado na política pública.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, legitimando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da necessidade do medicamento por laudo médico e parecer técnico é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em demandas de fornecimento de tratamento de saúde.

2.

O risco de dano irreversível à saúde do paciente caracteriza o perigo na demora e autoriza a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público.

3.

É legítima a imposição aos entes públicos do fornecimento de medicamento não padronizado quando demonstrada situação excepcional e a imprescindibilidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §§.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000849-25.2020.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10.12.2020, DJE 11.12.2020.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de no 1063270-24.2025.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela antecipada foi deferida no ID. 324811381.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento

O
Douto representante do Ministério Público,
no ID. 33569373 manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de no 1063270-24.2025.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta que o juízo a
quo
não decidiu com acerto em relação ao fornecimento do medicamento, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da medicação vindicada nos autos,
parecer favorável do NAT
, e que há urgência no atendimento da solicitação.

Pois bem. O laudo médico arrolado pelo agravante informa o seguinte:

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar os entes públicos ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Portanto, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 324811381, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026